Tribunal: TJDFT
Processo: 0002382-52.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE INJÚRIA QUALIFICADA. PESSOA IDOSA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. LAPSO ENTRE A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E O PRESENTE MOMENTO SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. CRIME DE AMEAÇA PRESCRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INJÚRIA CONTRA PESSOA IDOSA. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. OFENSAS QUE AFETARAM A HONRA SUBJETIVA. ELEMENTOS REFERENTES À IDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. APLICAÇÃO DO ESTATUTO DO IDOSO. INVIABILIDADE. DOLO DE INJURIAR. NÃO INCIDÊNCIA DAS ELEMENTARES DO ARTIGO 96 DO ESTATUTO DO IDOSO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. EXCLUSÃO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prescrição é a perda do direito de punir do Estado, em razão de sua inércia, acarretando a extinção da punibilidade (artigo 107, inciso IV, do Código Penal).
2. A prescrição da pretensão punitiva depois da sentença penal condenatória, transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada em concreto e não pode ter como marco a quo data anterior à denúncia ou à queixa.
3. Nos termos do artigo 119 do Código Penal, “no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”.
4. Verificado que a partir da publicação da sentença (29/11/2019), após o trânsito em julgado para a acusação, até o presente momento (outubro de 2023), sem que o prazo prescricional tenha sido suspenso, decorreu aproximadamente 3 (três) anos e 10 (dez) meses, ou seja, lapso temporal superior a 3 (três) anos, a extinção da punibilidade do crime de ameaça mediante violência doméstica é medida de rigor, diante da prescrição punitiva intercorrente/superveniente/subsequente, devendo ser declarada inclusive de ofício (art. 61 do Código de Processo Penal), por se tratar de matéria de ordem pública.
5. A prescrição é matéria prejudicial de mérito, ou seja, a sua declaração impede a análise de mérito da ação penal, seja pelo juízo natural, seja em segunda instância. Portanto, em caso de prescrição não há que se falar em absolvição ou em condenação, apenas em extinção de punibilidade.
6. No caso, os relatos da vítima, confirmados parcialmente pelo acusado, são totalmente firmes, coesos, reiterados e em consonância com a dinâmica dos acontecimentos, tanto em Juízo quanto na fase inquisitorial.
7. A injúria qualificada, prevista no art. 140, §3o do CP, é crime contra a honra subjetiva que se caracteriza com a simples ofensa ao decoro ou à dignidade da vítima, que pode ocorrer por meio de imputação de atributos negativos ou xingamentos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência.
8. Discussões acaloradas não servem de escudo ao cometimento de infrações penais, o que inclui a de injúria por questões envolvendo a idade da vítima, por ser idosa, sobretudo quando forem sobre outro assunto que sequer passa por quaisquer questões relacionadas à idade – pessoa idosa - da pessoa ofendida.
9. Não restou comprovado que o réu quis discriminar a vítima pela condição de idosa para que ela não exercesse direito relacionado à cidadania, segundo o tipo descrito no artigo 96 do Estatuto do Idoso, e, por isso, não se pode desclassificar a conduta, sobretudo se o intuito é claro em atingir a honra subjetiva da vítima.
10. Sobre o tema da indenização propriamente dita, pela sistemática de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.643.051, já se pronunciou no sentido de que os danos morais são presumidos (in re ipsa) em casos de violência contra a mulher em decorrência de relações domésticas e familiares, e, decorrem do próprio delito, independente de instrução probatória ou produção de prova específica.
11. O quantum mínimo no valor de R$1.000,00 (mil reais), com base no art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, condiz com os fatos que envolvem a demanda e as condições financeiras das partes, devendo ser aplicado por mais se adequar ao que é razoável e proporcional, nos contornos do caso concreto, em que há notícia de que o réu, ao menos à época do ocorrido, trabalhava como proprietário de uma loja de piscinas e afins, e que a vítima muito se abalou com as diversas atitudes do réu, destacando o quão lhe entristecia mesmo após um tempo do ocorrido, bem como por ser o réu, à época, genro da vítima.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA, DE OFÍCIO, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA, ficando mantida a condenação quanto à injúria qualificada por questões relacionadas à idade da vítima.